Tribunal: TJES
Processo: 0002097-97.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por G3 Friburgo Confecções de Lingerie Ltda contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento ao recurso interposto por Banco Bradesco S/A. A embargante alega contradição no julgado por não ter examinado a responsabilidade solidária da instituição financeira em relação às modalidades de endosso (endosso-mandato e endosso-translativo) e ausência de fundamentação sobre a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à análise da responsabilidade solidária do Banco Bradesco S/A; e (ii) avaliar se a matéria aventada nos embargos de declaração configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não para rediscutir o mérito da decisão.

As questões trazidas pela Embargante banco não foram devolvidas ao Tribunal no recurso de apelação interposto, configurando inovação recursal a sua suscitação em embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante embargos de declaração é incabível, uma vez que não se destina a esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite inovação recursal em embargos de declaração para suscitar matéria não devolvida no recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, § 2º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002097-97.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARATAIZES CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por G3 Friburgo Confecções de Lingerie Ltda contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento ao recurso interposto por Banco Bradesco S/A. A embargante alega contradição no julgado por não ter examinado a responsabilidade solidária da instituição financeira em relação às modalidades de endosso (endosso-mandato e endosso-translativo) e ausência de fundamentação sobre a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à análise da responsabilidade solidária do Banco Bradesco S/A; e (ii) avaliar se a matéria aventada nos embargos de declaração configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não para rediscutir o mérito da decisão.

As questões trazidas pela Embargante banco não foram devolvidas ao Tribunal no recurso de apelação interposto, configurando inovação recursal a sua suscitação em embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante embargos de declaração é incabível, uma vez que não se destina a esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite inovação recursal em embargos de declaração para suscitar matéria não devolvida no recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, § 2º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002097-97.2019.8.08.0069

EMBARGANTE:
G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA

EMBARGADOS:
MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI e BANCO BRADESCO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA
contra v. acórdão (id. 9652080), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES.

Em suas razões (id. 10016341), a embargante argumenta que há contradição no julgado, pois não houve fundamentação específica quanto à responsabilidade solidária do banco em relação ao endosso-mandato e ao endosso-translativo.

Sustenta que o acórdão foi baseado somente no entendimento do próprio Desembargador Relator sobre o assunto e com base apenas nas explanações da Embargada, não existindo qualquer fundamentação na decisão sobre a reconvenção.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja analisada a responsabilidade solidária da instituição financeira em relação às modalidades de endosso.

Contrarrazões no id. 10520042, pelo provimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

De plano, entendo que a matéria aventada pela embargante não foi devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça e, embora a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação permita ao julgador reanalisar todas as questões suscitadas pelas partes em primeiro grau ou matéria de ordem pública (CPC, art. 1.013,
caput
), é necessário destacar que há a delimitação em virtude da
extensão do efeito devolutivo
, a qual restringe a apreciação e o julgamento pelo Tribunal apenas às questões suscitadas pelas partes no recurso.

No caso em exame, verifica-se que houve a interposição de recurso apenas pelo Banco Bradesco S/A, que não devolveu a matéria aventada nos aclaratórios, de forma que o enfrentamento da questão apontada apenas em embargos de declaração configura verdadeira inovação recursal. Sobre a questão:

[...] haja vista que a apelação interposta pelo requerente não tem relação com o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da VALE S/A,
não há como estender o efeito devolutivo da apelação a aquilo que não foi impugnado
. 5. Registra-se que a extensão do efeito devolutivo da apelação à matéria impugnada não é novidade no Processo Civil Brasileiro, havendo contornos ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, por força dos §§1º e 2º do art.515 daquela codificação, o que também foi firmado no repetitivo de Tema 230, sendo o REsp 1030817/DF. 6. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160128683, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

[...] OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO. PÓS-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento. 3.
O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O tamanho dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem, de modo que, Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido
(REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 13/4/2021). 4.
Não existe omissão quando a matéria for suscitada em inovação recursal nos embargos de declaração, mesmo porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pela parte. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035100864145, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022)

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões